Tribunal: TJDFT
Processo: 0743713-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743713-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARACI MACEDO DE QUEIROZ APELADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Araci Macedo de Queiroz em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, na ação monitória movida por Banco Safra S.A. Em petição de ID 60538542-60538544 o apelado acosta a transação extrajudicial firmada entre as partes e requer a homologação com a suspensão do curso do processo pelo prazo ajustado para o cumprimento do acordo (25/04/2029). Dessa forma, considerando que o título executivo judicial já foi constituído com a sentença, bem como constatada a existência dos pressupostos processuais, e não havendo indícios de nulidade absoluta da avença, é caso de homologação do acordo, na forma do art. 487, inciso III, “b”, com suspensão do processo na forma do que consta do acordo. Ante o exposto, homologo a transação. Preclusa a decisão, remeta-se o processo à origem, onde o feito permanecerá suspenso até o cumprimento da obrigação constante do acordo firmado. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)